Tribunal: STF
Processo: Rcl 52350
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 636.886/AL (TEMA RG Nº 899). ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação com pedido liminar, formalizada por Sebastião Gonzaga Barbosa Neto, em face de decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), no processo nº 0716740-90.2018.8.07.0001.



    2. Narra o reclamante, em síntese, que o Tribunal reclamado se negou a aplicar o Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral, firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.886/AL, mesmo diante da configuração da prescrição e da inexigibilidade do título extrajudicial.



    3. Sustenta a teratologia da decisão reclamada, ao estender-lhe os efeitos prejudiciais da coisa julgada formada em processo do qual não fez parte.



    4. Noticia estar pendente de julgamento o agravo interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário.



    5. Requer a concessão de tutela de evidência ou de urgência em caráter liminar, presentes o fumus boni iuris, ante os atos de constrição de seu patrimônio, e o periculum in mora, evidenciado pelo risco de reaver os seus bens apenas por precatório, para determinar o imediato desbloqueio de suas contas e a suspensão de outras medidas constritivas, até final julgamento desta reclamação. Ainda, pleiteia a suspensão do Processo de Execução nº 0716740-90.2018.8.07.0001.



    6. No mérito, requer a procedência do pedido para cassar as decisões exaradas pelo TJDFT no mencionado processo que contrariem o Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, a alegação é de inobservância do Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral, estabelecido no julgamento do RE nº 636.886/AL, cuja ementa tem o seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE.



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’.”



    (RE nº 636.886/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/04/2020, p. 24/06/2020)



    10. Observo que a C. 2ª Turma Cível do TJDFT, ao julgar as apelações, negou-lhes provimento, afastando a aplicação do Tema RG nº 897, em razão de especificidade do presente caso, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. DISTINGUISHING. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. INCONSTUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. RECURSOS IMPROVIDOS.



    1. Apelações interpostas contra a sentença proferida nos autos de embargos à execução, que rejeitou os embargos opostos, nos termos do art. 487, I, do CPC.



    1.1. Recurso aviado pelo primeiro réu para reforma da sentença. Aduz que o juízo a quo não manifestou quanto aos pontos apresentados referente a prescrição atinente ao apelante, considerando que a coisa julgada material alegada na sentença não atinge a sua pessoa, até porque não participou da ação anulatória ajuizada pelo segundo réu. Afirma que entre a Tomada de Contas Especial e o ajuizamento da ação de execução somam 29 (vinte e nove) anos, o que ensejou a prescrição intercorrente ou normal. Sustenta que não houve prática de ato ilícito, portanto, há a prescritibilidade do ressarcimento ao erário.



    1.2. Recurso aviado pelo segundo réu para reforma da sentença. Sustenta a prescrição intercorrente ou normal. Afirma a prescritibilidade do ressarcimento ao erário, uma vez que não houve ato ilícito ou conduta criminal do recorrente.



    2. Da prejudicial de mérito. Da prescrição.



    2.1. De fato, o Supremo Tribunal Federal concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897).



    2.2. No entanto, no caso dos autos, a presente questão deve ser analisada sob outro enfoque. Haveria, portanto, o distinguishing, pois, deve ser afastado o efeito vinculante do caso paradigma acima ao caso sob análise, ante a existência de diferença entre eles.



    2.3. O TJDFT decidiu a questão da prescrição em ação anulatória movida pelo ora embargante, na qual foram discutidos os mesmos fatos tratados nos presentes embargos, vale dizer, a condenação dos requeridos pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em Tomada de Contas Especial, já transitado em julgado.



    2.4. Logo, o que restou decidido na ação anulatória, acerca da imprescritibilidade, não comporta mais modificação, ou seja, está acobertado pela coisa julgada.



    2.5. Vale mencionar que, o STF entende que nos casos em que suas decisões declaram a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma, não há reforma ou rescisão automática de decisões anteriores transitadas em julgado.



    2.6. Precedente da Corte Superior: “(...) A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. – A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” – como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 – RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765) –, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. – O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.” (RE 589513 ED-EDv-AgR,).



    3. Da alegação de ausência de solidariedade sustentada pelo primeiro réu.



    3.1. Da análise das decisões do TCDF no procedimento administrativo, verifica-se que ambos os apelantes responderam ao processo, inclusive, juntando defesa.



    3.2. Há também informações na petição inicial que o primeiro réu “era vice-presidente da Associação dos Criadores do Planalto”.



    3.3. Assim, mesmo que o primeiro réu não tenha integrado à ação anulatória ajuizada pelo segundo réu, é fato que o objeto destes autos versava sobre a possibilidade de prescrição do Procedimento de Tomadas de Contas Especial instaurada pelo TCDF em desfavor dos apelantes.



    3.3. 4. Apelações improvidas.” (e-doc. 40, p. 44-45)



    11. Os embargos de declaração opostos pelo ora reclamante foram rejeitados (e-doc. 41, p-p. 29-44).



    12. Na sequência, a Primeira Vice-Presidente do TJDFT negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, nos termos do art. 1.030, inc. I, al. "a", do Código de Processo Civil, em decisão fundamentada nos seguintes termos (e-doc. 44, p-p. 12-17):



    “Com relação ao recurso extraordinário, no que tange à mencionada ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1º/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral.



    No tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015.



    Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que diz respeito à indicada transgressão ao artigo 5º, inciso II, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020).



    Tampouco cabe dar curso ao recurso extraordinário em relação à tese de que a coisa julgada material alegada na sentença não atinge a sua pessoa, porque não participou da ação anulatória, não havendo, portanto razão idônea para afastar a incidência do Tema 899 do STF (Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas).



    A uma, porque a turma julgadora, embora reconheça a existência do mencionado paradigma, entende que nos presentes autos a tomada de contas do TCDF já tinha sido objeto de outra ação, a qual transitou em julgado em 2017, onde ficou assentado que era imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário, sendo descabida a reanálise, sob pena de ofensa à coisa julgada. Nesse passo, em razão da peculiaridade da presente demanda, mostra-se descabida a aplicação do referido tema.



    A duas, porque para a análise da tese recursal, de que não participou da ação anulatória, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1295915AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWAKI, 22/3/2021.



    A três, porque o acórdão rechaçado encontra-se em consonância com o entendimento da Suprema Corte, quanto ao descabimento de desconstituição de sentença já transitada em julgado em face de modificação superveniente de jurisprudência das Cortes Superiores. No aspecto, confira-se:



    (...)



    Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1240371 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, a Rcl 32927 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 22/4/2021.



    Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido.”



    13. Essa decisão foi impugnada por meio de agravo, fundamentado no art. 1.042 do Código de Processo Civil (e-doc. 44, p. 33-43), e ainda não se tem notícia de sua autuação neste Tribunal.



    14. Como se vê da narrativa supra, não há estrita aderência entre a tese fixada no Tema RG nº 899 e os fundamentos adotados pelo TJDFT para afastar a prescrição do título exequendo (acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal).



    15. A tese firmada sob a sistemática de repercussão geral aduz que “[É] prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. As decisões reclamadas, porém, no caso vertente, não infirmaram a tese, mas distinguiram a situação concreta em virtude de haver decisão transitada em julgado em ação anulatória (nº 2010.01.1.166238-5), com potencial de afastar a prescrição do título exequendo.



    16. Por outro lado, o fundamento jurídico contido na alegação de que a parte reclamante não integrou a relação processual — e, portanto, não poderia sofrer os efeitos da respectiva coisa julgada — não integra o comando do Tema RG nº 899, não havendo, pois, estrita aderência entre as decisões reclamadas e o julgado paradigma.



    17. Esta Corte tem entendido que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada, a evidenciar descumprimento da tese, o que, reitere-se, não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.124-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 05/04/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021)



    18. Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, como se fosse um atalho processual, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019)”



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator